Tribunal: TJSP
Processo: 0008696-59.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Ensino Superior
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Demanda ajuizada contra pessoa jurídica de direito privado. Ação de obrigação de fazer consistente em transferência do curso de Biomedicina ao de Medicina, com usufruto de bolsa integral do Programa Universidade para Todos (ProUni) para o novo curso. Obrigações irradiadas de contrato de prestação de serviços educacionais. Competência das Subseções de Direito Privado II e

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Demanda ajuizada contra pessoa jurídica de direito privado. Ação de obrigação de fazer consistente em transferência do curso de Biomedicina ao de Medicina, com usufruto de bolsa integral do Programa Universidade para Todos (ProUni) para o novo curso. Obrigações irradiadas de contrato de prestação de serviços educacionais. Competência das Subseções de Direito Privado II e III (art. 5o, § 1o, da Resolução no 623/13 do TJSP). Conflito procedente, reconhecida a competência da 35a Câmara de Direito Privado.